Tribunal: TJES
Processo: 5007196-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007196-93.2022.8.08.0024

EMGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:
DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007196-93.2022.8.08.0024

EMGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:
DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. HIERARQUIA NORMATIVA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, dando parcial provimento à apelação do Estado, manteve a anulação integral do Auto de Infração nº 5.001.939-9 (ICMS-ST sobre medicamentos, exercício 2009) e postergou a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

2. O embargante aponta três omissões: (i) sobre a hierarquia normativa do art. 8º, §§2º-3º, da LC 87/96; (ii) sobre a compatibilidade da metodologia pericial com o art. 144 do CTN; (iii) sobre a aplicabilidade do Tema 1.255/STF aos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar de forma específica sobre cada um desses pontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a hierarquia normativa da base de cálculo, concluindo que o lançamento aplicou PMC indiscriminadamente, em violação à ordem legal, e que o vício era de direito, inviabilizando decote.

6. A alegação sobre a perícia foi abordada ao se consignar que a anulação se fundou em elementos do próprio auto (discrepância de R$ 3,21 vs. R$ 16,22), servindo a perícia como reforço, e que o art. 144 do CTN regula lei aplicável, não meios de prova.

7. O voto rejeitou expressamente o Tema 1.255/STF, mantendo a disciplina infraconstitucional do art. 85, §4º, II, do CPC (Tema 1.076/STJ), sem qualquer omissão.

8. A invocação de dispositivos legais e precedentes não evidencia omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC 87/96, art. 8º, §§2º-3º; CTN, art. 144; CPC, art. 85, §4º, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do v. acórdão que, mantendo a anulação do Auto de Infração nº 5.001.939-9, apenas postergou a fixação dos honorários.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso quanto à hierarquia normativa do art. 8º, §§2º-3º, da LC 87/96, pois não esclareceu se, na falta de PMC/CMED, o critério seria o preço do fabricante antes da MVA;
(ii)
o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de metodologia pericial fundada em dados de 2024 para invalidar lançamento de 2009, em violação ao art. 144 do CTN;
(iii)
o acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade do Tema 1.255/STF para definição dos honorários em liquidação contra a Fazenda Pública.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto ao primeiro ponto (hierarquia normativa da LC 87/96), o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o lançamento aplicou o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) de forma indiscriminada, sem demonstrar a necessária observância da ordem prevista no art. 8º, §§2º-3º, da LC 87/96 (PMC → preço do fabricante → MVA). O voto condutor consignou que o critério jurídico de composição da base de cálculo foi violado, não havendo omissão quanto à indicação de qual critério seria aplicável na ausência de PMC – tal indicação foi feita de modo suficiente ao julgar ilegal o lançamento por erro de direito. A insatisfação com essa conclusão não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto ao segundo ponto (metodologia pericial e art. 144 do CTN), o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que a anulação do auto não se fundou exclusivamente na perícia, mas também em elementos do próprio lançamento, como a discrepância de aproximadamente cinco vezes entre o preço unitário de R$ 3,21 e o PMC de R$ 16,22. A perícia serviu como elemento corroborativo, e o art. 144 do CTN – que trata da lei aplicável ao fato gerador – não impede a utilização de dados atualizados como parâmetro de comparação, desde que devidamente ajustados. O acórdão deixou clara a distinção entre prova e direito aplicável, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao terceiro ponto (Tema 1.255/STF e honorários), o voto rejeitou expressamente a aplicação do Tema 1.255/STF (honorários por equidade contra a Fazenda Pública), mantendo a disciplina infraconstitucional do art. 85, §4º, II, do CPC, em consonância com o Tema 1.076/STJ. A fundamentação foi direta e suficiente, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida. A pretensão do embargante de revisar o entendimento adotado não encontra amparo na via estreita dos aclaratórios.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer obscuridade, contradição ou omissão, e sim o de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. No caso, inexiste qualquer desses vícios.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deve ser mantido em sua integralidade.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
integralmente, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.